Tribunal: TJPA
Processo: 0816123-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816123-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DE CASTRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AÇÃO CONSTITUCIONAL: HABEAS CORPUS.

PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DENEGADO.

I. Caso em exame

1.
O impetrante se insurge contra decisão que decretou a prisão civil por dívida alimentar do paciente
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Falta de condições financeiras para arcar com os alimentos devidos.

2.2 Ilegitimidade ativa da exequente, uma vez que, com a maioridade da alimentada, esta não necessita de representação para requerer os alimentos devidos, devendo ser anulada a decisão que decretou a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A capacidade financeira do paciente não pode ser aferida no remédio heroico que, por possuir cognição sumária, não possibilita incursão e análise detida probatória de provas e fatos controvertidos
.

4.
A maioridade no curso do processo não é causa automática de extinção do processo, nem de nulidade da decisão que decretou a prisão civil, eis que se trata de vício sanável com a intimação da parte para regularizar a representação processual
.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem parcialmente conhecida e no mérito denegada. Decisão unânime.

Tese. Hipossuficiência, por si só, não elide o dever de pagar os alimentos. A maioridade atingida no curso do processo reclama vício sanável, devendo a parte ser chamada a regularizar sua representação processual, antes da extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados: art. 76, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 06756056020238130000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/10/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0816123-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DE CASTRO OLIVEIRA

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO IGARASHI, OAB/PA sob o nº 9.212

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0801465-31.2020.8.14.0006

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
CARLOS ALBERTO IGARASHI, OAB/PA sob o nº 9.212,
em favor do paciente
FÁBIO DE CASTRO OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE ANANINDEUA
,
nos autos do processo nº
0801465-31.2020.8.14.0006.

O impetrante alega em suma que se trata de autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos que objetivam a cobrança de alimentos referente ao período de dezembro de 2021 a agosto/2024, sob o rito coercitivo da prisão civil, ajuizado em 14/02/2020, onde foi expedido mandado de prisão civil em desfavor do paciente, por conta de descumprimento do dever de prestar alimentos.

Aduz que, encontra-se o paciente desempregado a aproximadamente 04 (quatro) anos, enfrentando dificuldades financeiras, doente e inapto para o trabalho em razão da gravidade de lesão DII em data de RNM de coluna lombar (CID: M51.1) e em iminente perigo de ser preso em decorrência de dívida alimentar a ser discutida com uma pessoa adulta e capaz.

Infere que com advento da maioridade da filha do paciente, esta não constituiu advogado(a) ou a Defensoria Pública, e diante da ausência da capacidade postulatória, a Autoridade Coatora, deveria determinar o cumprimento do art. 76 e seguintes do Código de Processo Civil, o que sequer foi feito, bem como é vedado prosseguir com a determinação de prisão civil do paciente, vez que a ordem contraria o que dispõe o art. 10, do CPC/2015.

Desta feita, requer em caráter liminar a expedição de contramandado de prisão e no mérito seja confirmada a liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 30.09.2024, por meio do Documento de Id 22382298.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na integralidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

Inicialmente destaco que o presente
writ
não é a via idônea para fazer incursão em provas, de modo que o debate acerca das condições econômico-financeiras do paciente para pagar os alimentos devidos não deve ser enfrentado no presente
mandamus.

O argumento de que o paciente está desempregado, por si só, não é fundamento objetivo para elidir o pagamento dos alimentos atrasados.

Logo, deixo de conhecer o presente habeas corpus quanto a este pedido.

No concernente ao fato da filha já ser maior de idade e não necessitar de representação para postular em juízo, imperioso destacar que quando o processo de cumprimento de sentença foi interposto a alimentada era menor de idade, logo, o fato de ela ter atingido a maioridade no curso do processo, não é causa ensejadora da nulidade da decisão que decretou a prisão civil por dívida, pois se trata de mera irregularidade passível de ser sanada, devendo ser intimada a parte para regularizar a representação processual e somente após a sua negativa ou inércia, levar a extinção do processo sem resolução do mérito.

A própria jurisprudência citada pelo impetrante é neste sentido, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 76 DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO NECESSARIA. ARTIGO 10 DO CPC. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA NÃO SURPRESA, CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
O fato da alimentada ter atingido a maioridade no curso do processo não justifica a imediata extinção do processo por ilegitimidade ativa.
Segundo o disposto no art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem oportunizar o contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da decisão que extinguiu em parte o processo. (TJ-MG - AI: 29159360320228130000, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/05/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especialidade, Data de Publicação: 30/05/2023).

Trago, ainda, outro julgado neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE PRISÃO CIVIL - MAIORIDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO - REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO DOCUMENTOS E PLANILHA DE CÁLCULO - DECRETO PRISIONAL - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. - Consoante Súmula 358 do STJ,
o fato da alimentanda ter atingido a maioridade no curso processual, não autoriza a imediata extinção da execução por ilegitimidade ativa, bastando somente a regularização processual
- Restando violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inc. XXV, deve ser anulada a decisão agravada para que outra seja proferida, observando o devido processo legal. (TJ-MG - AI: 06756056020238130000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/10/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 17/10/2023).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/10/2024